Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Processo : 0708710-06.2017.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública. Em 13.07.2017, foi designado o Juízo suscitado para as medidas urgentes e, em 03.08.2017, foi determinada a suspensão do incidente, considerando que a matéria – competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as Sociedades de Economia Mista – amoldava-se às hipóteses do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (Tema 9). Todavia, compulsando os autos de origem[1], verifico a prolação de sentença[2] em 14.02.2019 pelo Juízo suscitado, que julgou procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda com suporte no art. 487, I, do CPC, com trânsito em julgado em 05.04.2019[3]. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Autos na origem no 0706654-43.2017.8.07.0018. [2] Id. 28986423 dos autos na origem. [3] Id. 34121697 dos autos na origem.